Tribunal: TJBA
Processo: 8012617-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012617-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ANGELA MARIA AZEVEDO CARVALHO SA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. TEMA REPETITIVO 1029. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO FORMADO SOB RITO DIVERSO DO JUIZADO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8012617-64.2025.8.05.0000, em que é agravante ANGELA MARIA AZEVEDO CARVALHO SA e agravado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso da parte exequente, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça